Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PREJUÍZO COMPROVADO E PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO JULGADO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória do crime de estelionato.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há provas do dolo para condenação e se houve confissão espontânea.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade, bem como o dolo na prática do delito, deve ser mantida a sentença condenatória do crime de estelionato.
4. Nos termos da Súmula n.o 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
5. Havendo na denúncia pedido expresso de condenação e a indicação do prejuízo sofrido pela vítima, correta a sentença ao julgar procedente o pedido de indenização mínima.
IV - DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.